Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-06.2021.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (LANCHA) USADA. MOTOR. CONSERTO. CULPA DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO REDIBITÓRIO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PELO VÍCIO IDENTIFICADO APÓS A COMPRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É importante destacar que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código Civil, uma vez que a empresa apelante não tem como atividade a comercialização de embarcações. O barco em questão foi adquirido pelo sócio da empresa, provavelmente para uso pessoal, não configurando uma relação de consumo que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Com base nas provas testemunhais e documentais, ficou suficientemente comprovado que a embarcação, quando vendida ao autor, já apresentava um defeito oculto no motor, possivelmente devido à falta de manutenção que resultou em desgaste precoce, considerando que a embarcação tinha cerca de 450 horas de uso quando o vício foi constatado (01/08/2021).

3. O corretor, no exercício de sua atividade, tem o dever de diligência e prudência, mas não responde por vícios ocultos desconhecidos. No caso, o vício era de difícil detecção, isentando o intermediário de responsabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.